Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-31.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e condenou a embargada ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformismo por parte da embargada. Não acolhimento.
Emissão de cheque com a finalidade de pagamento mensal de serviços de estacionamento. Consumidora que pagava a mensalidade de forma antecipada. Inexigibilidade da dívida representada no cheque em razão da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e condenou a embargada ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformismo por parte da embargada. Não acolhimento.
Emissão de cheque com a finalidade de pagamento mensal de serviços de estacionamento. Consumidora que pagava a mensalidade de forma antecipada. Inexigibilidade da dívida representada no cheque em razão da rescisão do contrato pela consumidora e da ausência de prestação dos serviços.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001160-31.2017.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante GUIMIL E SCALA ESTACIONAMENTO LTDA-ME, é apelada
GIULIANE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-31.2017.8.26.0654 -Voto no 1695
2
VOTO No 1695
APELAÇÃO No 1001160-31.2017.8.26.0654
COMARCA: Igarapava 2a Vara Cível
APELANTES: Guimil e Scala Estacionamento Ltda-me
APELADOS: Giuliane Dias
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença que
acolheu os embargos e condenou a embargada ao
pagamento das verbas de sucumbência. Inconformismo por
parte da embargada. Não acolhimento.
Emissão de cheque com a finalidade de pagamento mensal
de serviços de estacionamento. Consumidora que pagava a
mensalidade de forma antecipada. Inexigibilidade da dívida
representada no cheque em razão da rescisão do contrato
pela consumidora e da ausência de prestação dos serviços.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 163/167) interposto por
Guimil e Scala Estacionamento Ltda-me contra a sentença a fls. 159/161, proferida
pelo Juízo da Vara Única de Vargem Grande Paulista, que julgou procedentes os
embargos do devedor, reconhecendo a inexigibilidade do cheque que instruiu a
execução de título extrajudicial processada sob no 1000617-28.2017.8.26.0654.
A apelante requer a reforma da decisão. Argumenta que os
cheques foram emitidos para pagamento dos serviços de estacionamento. Argumenta
que os serviços eram remunerados mensalmente após a prestação, motivo pelo qual o
cheque que instruiu a execução diz respeito aos serviços que já haviam sido prestados
no mês anterior à sua emissão. Argumenta que não há razão jurídica para a
declaração de inexigibilidade. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os embargos à execução.
Contrarrazões a fls. 173/177.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-31.2017.8.26.0654 -Voto no 1695
3
Nega-se provimento ao recurso.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe em saber se o cheque foi emitido
para pagamento dos serviços do mês anterior à emissão ou se foi emitido
antecipadamente para pagamento dos serviços do mês seguinte.
O Juízo de Primeiro Grau solucionou o feito de acordo com a
lei.
Tendo em vista que não houve circulação do cheque por meio
de endosso, é possível a discussão acerca do negócio subjacente à sua emissão. O
princípio da abstração cambiária, no qual o título se desvincula de sua causa debendi,
somente é aplicável a partir do momento em que ele circula. Caso contrário, se a
relação creditória mantém-se exclusivamente entre sacador e beneficiário, não há
desvinculação do título de crédito de seu negócio jurídico subjacente. E, verificada a
ilegalidade da causa debendi, é de rigor a inexigibilidade do próprio título.
A verdade formal produzida no processo permite a conclusão
de que o cheque foi emitido para pagamento dos serviços que ainda seriam prestados
no mês seguinte. Ou seja, o serviço mensal de estacionamento, como é de costume,
exigia do consumidor o pagamento de forma antecipada. E, como a autora rescindiu
o contrato, informou que não necessitaria mais dos serviços, conclui-se que a dívida
representada no cheque não é exigível.
A testemunha Elton, que era funcionário da embargada-
apelante, informou que os pagamentos das mensalidades do estacionamento se dão
de forma antecipada; ou seja, os clientes remuneram o estacionamento no início do
mês como contraprestação dos serviços futuros.
O depoimento vai ao encontro do que são os usos e costumes
para esse tipo de contrato. Sabe-se que, nos serviços de estacionamento pagos por
mensalidade, os fornecedores exigem dos consumidores o pagamento antecipado,
única forma eficaz de se evitar o inadimplemento da remuneração. Na ausência de
contrato escrito celebrado entre as partes, é de se deduzir que a operação do contrato
seguia os usos e costumes. Além disso, na omissão de disposição escrita, privilegia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-31.2017.8.26.0654 -Voto no 1695
4
se a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47)
E, segundo as regras de experiência, essa é mesmo a praxe
dos estacionamentos que oferecem serviço para clientes mensalistas. Os pagamentos
ocorrem de forma antecipada, no começo de cada mês, e correspondem à prestação
dos serviços futuros, a serem prestados ao longo do mês.
Como a embargante apelada emitiu o cheque no início do
mês de março de 2017 e utilizou os serviços por apenas dois dias, denunciando o
contrato em seguida, não lhe é exigível o pagamento da mensalidade mensal cheia.
Portanto, conclui-se pela inexigibilidade do cheque.
Finalmente, em razão da sucumbência recursal, é imperiosa a
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da execução, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator